Tribunal: STF
Processo: HC 69484
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRETENSAO DE DESCONSTITUIÇÃO DE EXPULSAO.
          - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A EXPULSAO FOI DECRETADA
COM A INOBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 75 DA LEI 6.815/80.
          - DECRETADA LEGALMENTE A EXPULSAO, E DIFERIDA SUA EXECUÇÃO
PARA MOMENTO POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL NO PAIS,
A REVOGAÇÃO DO DECRETO DE EXPULSAO E ATO QUE SE CIRCUNSCREVE A
ESFERA DA CONVENIENCIA, CABENDO AO EXM0. SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA
EXCLUSIVAMENTE RESOLVER SOBRE ELA.